Tribunal: TJMT
Processo: 0003604-55.2012.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
E M E N T A
AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO ROTATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECAIMENTO MÍINIMO – SENTEÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
É viável a redução da verba honorária fixada na sentença, quando se mostra no patamar mínimo ao que dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003604-55.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), GBRANN TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.578.156/0001-29 (APELADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), JEAN CARLOS LARA - CPF: 922.199.001-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO ROTATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECAIMENTO MÍINIMO – SENTEÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 86, do NCPC, s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

É viável a redução da verba honorária fixada na sentença, quando se mostra
no patamar mínimo ao que dispõe o art. 85,
§2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no 0003604-55.2012.811.0037
– Primavera do Leste

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Gbrann Transportes Ltda. e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação monitória movida em face Gbrann Transportes Ltda. e outro, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade relativa a cumulação da comissão de permanência, juros moratórios e multa, e em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para a autora e 25% (vinte e cinco por cento) para as rés.

Inconformado, o Banco insurge-se pugnando pela redistribuição do ônus sucumbencial, sob alegação de decaimento mínimo dos pedidos.

Sem contrarrazões (id. 72795973)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021